Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005640-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANIL SOARES CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos, etc.
E análise dos autos verifico que o Agravante não realizou o preparo do recurso de forma adequada, conforme certidão id.122749952.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido (id.75888873-ação de base).
Assim, intime-se o Agravante na pessoa do seu advogado VINÍCIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB/MT 14.631, para que no prazo de 15 dias, comprove o regular recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Após, por nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora